Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SEGURO DE VIDA. ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Reconhece-se a responsabilidade do estipulante quando sua participação extrapola a simples intermediação no negócio jurídico. No particular, não se verifica obrigação da estipulante em responder solidariamente com a seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária pleiteada, porquanto não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação excepcional que autorize tal medida.
2. Apelação conhecida e provida, em reexame determinado pela Corte Superior.